Tribunal: TJDFT
Processo: 0740901-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740901-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRA REGINA FERREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Livia Lourenço Gonçalves que, em ação declaratória de abusividade de reajuste de mensalidade de plano de saúde c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que as rés fossem compelidas a não cobrar os valores referentes ao reajuste de 39,90% e, assim, emitir os boletos de mensalidade com base nos índices de aumento autorizados pela ANS. Em suas razões recursais (ID 76552784), a agravante afirma ter contratado plano de saúde por adesão, intermediado pela Allcare, sem qualquer vínculo associativo com a ASCOM/DF, entidade estipulante, cuja filiação nunca fora autorizada. Sustenta, assim, que referido contrato configura “falso coletivo” (art. 39 da RN 557/2022 da ANS), de modo a acarretar a aplicação das normas dos planos individuais, inclusive no referente aos limites de reajuste. Alega que o reajuste de 39,99% aplicado em 2025 excede em mais de cinco vezes o índice autorizado pela ANS para planos individuais e aduz que os reajustes entre 2019 e 2025 ultrapassaram os parâmetros regulatórios, resultando em acréscimo superior a 200% em relação à mensalidade originalmente contratada, ressaltando a ausência de comprovação técnica quanto à evolução do índice de sinistralidade ou desequilíbrio atuarial. Informa ser pessoa idosa, portadora de doença oftalmológica grave (degeneração macular exsudativa e neovascular), necessitando de tratamento médico contínuo com medicamentos de alto custo, de forma que o aumento da mensalidade compromete sua capacidade de manter o plano de saúde, colocando em risco sua saúde e dignidade. Colaciona precedentes do TJDFT que admitem a aplicação dos índices de reajuste dos planos individuais aos contratos coletivos quando não demonstrada a memória de cálculo e a justificativa técnico-financeira dos reajustes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que as rés sejam compelidas a se abster “de cobrar os valores referentes ao aumento de 39,90%, emitindo os boletos bancários da mensalidade do plano da autora: a.1) no montante de R$ 1.288,79 (mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta nove centavos), correspondente ao valor encontrado em 2025 quando aplicados os índices de aumento autorizado pela ANS nos períodos de 2019 a 2025, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por infração; a.2) subsidiariamente, no montante de R$ 2.689,60 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), correspondente ao valor encontrado quando aplicado o índice de aumento de 6,06% autorizado pela ANS em 2025, sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por infração”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, a autora SANDRA REGINA FERREIRA DOS SANTOS se insurge contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de reajuste de mensalidade ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada para que as rés fossem compelidas a não cobrar os valores referentes ao reajuste de 39,90% e, assim, emitir os boletos de mensalidade com base nos índices de aumento autorizados pela ANS. Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos que evidenciem suficiente probabilidade do direito vindicado, indispensável para a autorizar, inaudita altera pars, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência reiterada perante esta instância revisora, senão vejamos. Na origem, o pleito liminar foi indeferido ao se entender pela insuficiência da probabilidade do direito vindicado na inicial, tendo o julgador a quo asseverado, em suma, a necessidade de prévia dilação probatória, seja quanto à natureza do contrato, seja em razão da complexidade de aferição da alegada abusividade nos reajustes impugnados, a demandar análise atuarial e contábil. É o que se confere do pertinente excerto, in verbis: “As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que apesar do aumento indicado pelo autora ser expressivo, ainda não há elementos para a concessão da tutela, com vistas à limitação do reajuste a determinado percentual. Isso porque, contrariamente ao que apontado pela autora, é lícita a adoção de critério de reajuste por sinistralidade. Quanto à análise sobre a natureza do contrato, essa questão somente poderá ser aprofundada após o contraditório. A questão da abusividade do reajuste, portanto, não pode ser aferido em caráter liminar, porquanto depende da análise atuarial e contábil dos valores a serem reajustados, cujo conhecimento é eminentemente técnico. Nesse sentido: Ementa: Direito Civil E Direito Do Consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Reajuste por sinistralidade. Tutela de urgência. Ausência de prova robusta da abusividade. Necessidade de instrução probatória adequada. Cognição sumária insuficiente. Recurso desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir reajuste de mensalidade em contrato de plano de saúde coletivo empresarial, com fundamento na ausência de prova inequívoca de abusividade do reajuste por sinistralidade aplicado pela operadora. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cognição sumária, suspender reajuste contratual aplicado com base na sinistralidade em plano coletivo empresarial, ante a alegação de abusividade. III. Razões De Decidir 3. O reajuste por sinistralidade em plano coletivo empresarial decorre da livre pactuação entre as partes e não está sujeito ao limite estabelecido pela ANS para planos individuais. 4. A análise da abusividade dos índices aplicados exige dilação probatória adequada, incompatível com a cognição sumária do recurso. 5. A ausência de elementos robustos que evidenciem a verossimilhança da alegação impede a concessão da tutela de urgência pleiteada. IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo empresarial não está sujeito ao limite da ANS, e sua eventual abusividade exige instrução probatória adequada. 2. A concessão de tutela de urgência para suspender reajuste contratual exige prova inequívoca da abusividade, não sendo suficiente a cognição sumária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003280, 0708358-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/05/2025; TJDFT, Acórdão 1981097, 0749639-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025 e TJDFT, Acórdão 1134754, 0739190-61.2017.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 04/11/2018. (Acórdão 2020290, 0717738-17.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Os reajustes aplicáveis aos planos de saúde coletivos por adesão não estão sujeitos aos limites estabelecidos pela ANS para os planos individuais. Ainda que se possa analisar a abusividade dos índices aplicados no caso concreto, essa verificação demanda o aprofundamento probatório, o que é inviável em sede de liminar. Observemos outros procedentes do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão impugnada, atendendo ao disposto no art. 1.016, III, do CPC/15. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 3. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. Precedentes. 4. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pela Ré/Agravada demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento de plano da probabilidade do direito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2006464, 0706732-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. PRODUÇAO DE PROVA TÉCNICA. INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 16, inciso XI da Lei 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Por outro lado, o § 2o do art. 35-E determina que a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias depende de prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde - ANS nos contratos individuais, excluído o plano de saúde de natureza coletiva. 2. Há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação. Nos planos individuais, o acréscimo depende de prévia autorização da ANS, a qual é dispensada nos planos coletivos. 3. No caso, não existem elementos probatórios suficientes no presente momento processual para demonstrar a abusividade no reajuste das mensalidades. A probabilidade do direito, na verdade, se confunde com questão de mérito que é objeto do processo, que deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante ampla dilação probatória. 4. Não é possível verificar a abusividade dos reajustes sem parâmetros objetivos aptos a justificar os percentuais aplicados pela ré. A operadora do plano de saúde, ao elevar o valor das mensalidades à título de reajuste anual, deve demonstrar as elevações do custo do contrato, o aumento do índice de sinistralidade, a utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias ou a efetiva alteração de outros custos para justificar os percentuais aplicados. O esclarecimento de tais fatos requer dilação probatória, após a instrução do processo de origem. Neste momento processual, apenas de análise do pedido liminar, não há profundidade sobre os elementos de prova, os quais serão examinados em momento apropriado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1981097, 0749639-37.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) À vista disso, indefiro o pedido de tutela de urgência.” De início, impõe assentar que a apreciação da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, se perfaz por meio de breve análise não exauriente da matéria submetida ao juízo no referente à presença de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Tal exame perfunctório e provisório não perpassa, a toda evidência, a apuração de todas as teses e argumentos erigidos pela parte requerente, razão pela qual a fundamentação concisa é inerente ao pronunciamento judicial, bastando a breve e clara apresentação do motivo que conduz ao (in)deferimento da medida. Assim, à luz do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência é cabível quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), e desde que a medida seja reversível. Corroborando o julgador a quo, não há elementos que permitam concluir prima facie que os reajustes destoam dos parâmetros contratuais do plano de saúde coletivo contratado pela autora agravante, não sendo possível aferir de plano a existência de abusividade nos percentuais de reajuste aplicados apta a ensejar o reconhecimento in limine de sua ilicitude ou nulidade. De fato, os documentos juntados aos autos não evidenciam, de forma segura, ao menos neste limiar momento processual, a probabilidade do direito alegado, pois, de acordo com o contrato acostado, há previsão de reajuste anual com base na variação dos custos médico-hospitalares e índice de sinistralidade, com vistas ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato (ID 250598611 do processo referência). No caso, enquanto não apurada a tese de que a autora agravante fora induzida em erro quanto à modalidade de plano de saúde contratado, subsiste o plano de saúde coletivo por adesão que foi por ela subscrito. Deveras, em razão de o plano de saúde coletivo por adesão possuir regramento próprio, não pode a autora agravante, em prejuízo da coletividade, pretender alterar os índices utilizados, salvo quando demonstrado eventual excesso, o que, consoante assinalado acima, reclama a prévia instauração do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, o reajuste do plano de saúde coletivo em índice superior ao previsto pela ANS para os contratos individuais, por si só, não configura abusividade, especialmente quando previsto contratualmente e precedido de notificação. No particular, não basta a mera assertiva no sentido de que os reajustes são abusivos, com a tão só indicação dos índices reputados abusivos pela parte, pois referidos planos de saúde coletivos não se viabilizam por meio de cálculos de matemática simples, mas, sim, operam por meio de cálculos complexos que consideram inúmeros fatores, motivo pelo qual é imprescindível a dilação probatória para apuração da alegada abusividade. Nesse aspecto, sobreleva assentar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não define percentual máximo de reajuste para os planos de saúde coletivos que, não vinculados ao valor autorizado aos planos individuais, são apenas acompanhados pela agência reguladora para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos. De fato, os reajustes de mensalidades nos contratos de seguros e planos de saúde, sejam os anuais (financeiro e/ou índice de sinistralidade), sejam os por mudança de faixa etária, encontram respaldo legal e são previamente autorizados e monitorados pela ANS. Assim, não resta evidenciada, ao menos nesse exame prefacial, a probabilidade do direito. Eventual desarrazoabilidade dos percentuais de reajuste aplicados em relação aos limites impostos pela ANS, ou em desconformidade ao contrato e aos critérios atuariais corretos, reclama aferição mais acurada no momento processual oportuno mediante o devido cotejo de conjunto probatório a ser produzido em observância ao contraditório. Com essa compreensão, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano. 2. O reajuste da mensalidade, mesmo para os planos na modalidade coletiva, deve observar determinados parâmetros, tais como: expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. 3. Não sendo possível verificar de plano a ilicitude ou abusividade no reajuste, correta a decisão que indefere a antecipação da tutela. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1859588, 07022003020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR IDADE. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Verificando-se a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo, eventual verificação de abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetido ao devido contraditório e regular instrução probatória. 3. Não havendo, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, a análise quanto a abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1888573, 07178849220248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não verifico presentes, ao menos nesse primeiro momento, os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC – suficiente probabilidade do direito e elementos que denotem satisfatoriamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo –, impondo preconizar por ora o regular trâmite do processo de modo a oportunizar o exercício do prévio contraditório pela parte demandada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator